Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710434-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROMARIO DA COSTA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com reparação de danos morais e indenização de danos materiais n. 0708395-63.2022.8.07.0012 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça e rejeitou os pedidos liminarmente nos termos dos arts. 332, incs. I e II, e 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 142699974 dos autos originários). Intime-se o agravante para que se manifeste, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca de eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento nos termos do art. 1.009 e art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator